Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-58.2012.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000080-58.2012.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: FRANCISCO LAMARTINE DE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU FALECIDO 15 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. REQUISITO INDISPENSÁVEL À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Apelação cível da parte ré a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000080-58.2012.8.05.0056, em que é agravante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e em que é agravado FRANCISCO LAMARTINE DE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator